Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719189-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO SETUBAL DE SOUSA, FRANCISCO EDSON SETUBAL DE SOUSA, MERCIA SETUBAL DE SOUSA LIMA, MONICA SETUBAL DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RISCO PREDETERMINADO. CONTRATO DE RISCO. BOA-FÉ EXTREMA. APLICAÇÃO. SÚMULA No 609 DO STJ. DOENÇA PREEXISTENTE. OCULTAÇÃO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. 1. A obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado (art. 757), motivo pelo qual o segurado não pode omitir informações relevantes ao segurador, sob pena de perder a garantia (art. 766 do CC). 2. O contrato de seguro, um contrato típico de risco, é sempre um contrato de incerteza e, por essa razão, só pode ser regido pela boa-fé extrema. 3. A recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por doença preexistente é ilícita se não houver exames médicos prévios ou não se demonstrar a má-fé do segurado (STJ, Súmula no 609). 4. A ocultação pelo segurado de doenças relevantes, crônicas e preexistentes à contratação do seguro evidencia sua má-fé e permite a negativa da cobertura securitária. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 757, 765, 766 e 884, todos do Código Civil, bem como ao enunciado 609 da Súmula do STJ, sustentando ser cabível a indenização securitária, ao argumento de que o óbito do segurado não decorreu de doença preexistente e não houve omissão a respeito de sua saúde, uma vez que jamais foi questionado ou preencheu qualquer declaração, razão pela qual inexistiu má-fé. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJDFT e do TJRS. Em sede de contrarrazões, os recorridos BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S/A pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados, respectivamente, JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, e LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 757, 765, 766 e 884, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O contratante era preparado intelectualmente e assinou declaração inverídica, quando poderia fazê-la verdadeira, ou não comunicou à seguradora a mudança do risco segurado no curso da cobertura constante na apólice. Essa situação evidencia má-fé do segurado, ainda que não tenham sido exigidos exames prévios. Demonstrada a má-fé do segurado e ausente provas de que as enfermidades ocultas preexistentes à contratação não têm relação com a sua morte, estando uma delas descrita, inclusive, na certidão de óbito como causa mortis, é incabível a cobertura securitária pleiteada (ID 25405937 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada afronta ao enunciado 609 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1829885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Determino que as publicações referentes à recorrida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024